Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PARCELAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de promessa de compra e venda, entabulado entre as partes, em razão da intenção de rescisão contratual da parte contratante.
2. Entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte admite que o pedido de rescisão contratual, mesmo que não previsto expressamente no contrato, é direito dos contratantes, sem prejuízo de que na resolução do contrato sejam imputados ao desistente ou ao responsável pelo distrato os respectivos ônus da inexecução do contrato.

3. Nos termos do art. 302 do CPC, a beneficiária de tutela de urgência responde pelos danos processuais e pelos prejuízos decorrentes da antecipação da tutela.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.